Tribunal: TJDFT
Processo: 0717121-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717121-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS DIAS CARDOSO BONINI AGRAVADO: AOCP - ASSESSORIA EM ORGANIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra a decisão que, nos autos da ação de conhecimento proposta em face de DISTRITO FEDERAL e AOCP - ASSESSORIA EM ORGANIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, não concedeu a tutela de urgência para determinar que o autor fosse inserido nas vagas destinadas a cota e retificou de ofício o valor da causa para R$ 64.043,52 (ID 58513794). Em 30/04/2024, a Relatora originária, Desembargadora MARIA LEONOR LEIKO AGUENA, deferiu a gratuidade e não concedeu a tutela de urgência, recebendo o recurso somente com efeito devolutivo (ID 58592662). No ID 59171211, o agravante reitera o pedido de parte da tutela de urgência requerida relacionada ao valor da causa que não foi concedida pela Relatora originária. Em razão de compensação de plantão da Relatora originária, os autos vieram conclusos para esta relatoria eventual (ID 59179299). Nesse contexto, nada a prover porque não foi apresentado pelo agravante fato novo que justifique a concessão de tutela de urgência que já foi objeto de análise da Relatora originária. Destaque-se, ainda, que o valor da causa foi objeto do presente recurso e a extinção do feito ocorrerá somente após a preclusão da decisão agravada. I. Brasília-DF, 16 de maio de 2024. ANA CANTARINO Relatora eventual